Tribunal: STF
Processo: Rcl 37718
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – EXTINÇÃO.
    1. Em 7 de novembro de 2019, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – ESCLARECIMENTO. 
    1. Verifico não haver o autor especificado, na inicial, o ato impugnado.
    2. Esclareça o reclamante o pronunciamento atacado, sob pena de indeferimento da inicial.
    3. Publiquem. 
    A Secretaria Judiciária certificou que o reclamante, embora devidamente intimado, não se manifestou.
    Reiterado o despacho, em 2 de março de 2020, manteve-se inerte.
    2. Ante o quadro, extingo o processo, sem resolução do mérito, fazendo-o a partir do disposto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator